Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ DECIDIDOS. PRECLUSÃO.
1. Opera-se a preclusão se os pedidos formulados pelo agravante já foram anteriormente decididos pelo Magistrado de 1o grau, não se insurgindo a parte no momento oportuno.
2. Recurso conhecido e não provido.